Tribunal: TJMT
Processo: 1001416-29.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001416-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BASILIA MARIA DE SOUZA PRADO - CPF: 280.275.901-91 (RECORRENTE), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1001416-29.2025.8.11.0001.

Origem
: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
BASILIA MARIA DE SOUZA PRADO.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 07 A 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente alega que não foi notificada sobre a suspensão e que, caso tivesse sido devidamente informada, teria evitado o corte. Pleiteia indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão de inadimplemento, ocorreu de forma legítima ou não, à luz da exigência de notificação prévia ao consumidor; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável em decorrência da suspensão indevida do serviço essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa, salvo prova de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A concessionária de energia elétrica deve comprovar a regularidade da suspensão do serviço, incluindo a prévia notificação exigida pelo art. 360, § 1º, II, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que impõe antecedência mínima de 15 dias para corte por inadimplemento.

Não foi produzida prova de que houve comunicação prévia à consumidora acerca da suspensão, tampouco aviso de corte na fatura vencida em 07/01/2025, sendo configurada falha na prestação do serviço.

A falha na prestação do serviço essencial caracteriza dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação específica de prejuízo, considerando os transtornos e constrangimentos decorrentes da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica.

O método bifásico para fixação do valor do dano moral, conforme jurisprudência do STJ, orienta a definição do
quantum
indenizatório, considerando os precedentes e peculiaridades do caso concreto, a fim de assegurar proporcionalidade, razoabilidade e efeito pedagógico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O fornecedor de serviços essenciais responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de suspensão indevida de fornecimento, independentemente da existência de culpa.

2. A ausência de notificação prévia ao consumidor acerca da suspensão do serviço configura falha na prestação e enseja reparação por dano moral.

3. O dano moral decorrente de corte indevido de serviço essencial prescinde de prova específica de prejuízo, configurando-se
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI e VIII, e 14; CC, arts. 405, 406 e 945; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 360, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.10.2015 (Tema 699); STJ, REsp nº 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; TJMT, Recurso Inominado nº 0012151-85.2018.811.0001, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 31.08.2018; Súmula 31 da Turma Recursal do MT.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 288050080, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que, em razão da má prestação do serviço da reclamada, sofreu abalo moral.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é consumidora dos serviços prestados pela concessionária reclamada e, em 07/01/2025, teve o fornecimento de energia elétrica suspenso, sem qualquer aviso prévio, embora estivesse adimplente com as faturas.

Informa que, posteriormente, foi comunicada que a suspensão ocorreu em razão do não pagamento das faturas referentes aos meses de 09/2021 e 11/2024. Sem localizar os comprovantes, reconheceu a dívida e efetuou os pagamentos em 10/01/2025, ocasião em que também solicitou o imediato religamento do serviço.

Aduz que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, sem notificação prévia e antes do decurso do prazo mínimo legal de 15 dias, é indevida. Destaca que, caso tivesse sido devidamente notificada, teria realizado o pagamento, conforme fez logo após o corte.

A demandada, por sua vez, sustenta que a suspensão decorreu do inadimplemento da fatura de 11/2024, no valor de R$ 209,45, vencida em 04/12/2024 e quitada somente em 10/01/2025, após o corte. Informa, ainda, que o fornecimento foi restabelecido no mesmo dia do pagamento.

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC). Não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Como disponibilizadora e fornecedora de serviços, impõe-se à parte ré o
ônus de demonstrar a regularidade na suspensão do serviço no dia
07/01/2025
, ora questionado. Contudo,
tal prova não foi produzida.

Isso porque, não houve comprovação da prévia notificação da reclamante sobre a suspensão do serviço. A respeito da possibilidade de corte em virtude da inadimplência, o art. 360, § 2º, II, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 dispõe que:

“Art. 360.
A notificação ao consumidor
e demais usuários sobre a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve conter:

I - o dia a partir do qual poderá ser realizada a suspensão do fornecimento,
exceto no caso de suspensão imediata;

II - o prazo para o encerramento das relações contratuais, conforme art. 140;

III - a informação da cobrança do custo de disponibilidade, conforme art. 322; e

IV - no caso de impedimento de acesso para fins de leitura, as informações do inciso IV do art. 278.

§ 1º
A notificação deve ser realizada com antecedência de pelo menos:

I - 3 dias úteis: por razões de ordem técnica ou de segurança; ou

II - 15 dias: nos casos de inadimplemento.

§ 2º A critério da distribuidora, a notificação pode ser:

I - escrita, específica e com entrega comprovada; ou

II - impressa em destaque na fatura.
(...)”

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.412.433/RS (Tema 699), firmou a seguinte tese:

Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor
, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito
, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.
(grifei).

No mesmo sentido, a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Súmula 31 nos seguintes termos:
“É possível a suspensão do fornecimento de energia
desde que mediante prévio aviso
e o inadimplemento corresponda ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, devendo o corte ser realizado em até 90 dias após o vencimento do débito. (Resp. repetitivo nº 1412433)”
(Aprovada em 05/06/2023).

Assim, em detida análise das provas constantes dos autos,
revela-se ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica realizada no dia 07/01/2025, por ocorrer sem a devida notificação à consumidora de 80 anos,
uma vez que não existe comunicado de corte na fatura de 12/2024, com vencimento em 07/01/2025. Além disso, a leitura ocorreu em 27/12/2024, portanto, não decorreu o prazo mínimo de 15 dias de antecedência para comunicação da suspensão.

Logo, a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora
, nos termos do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Quanto aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida, evidenciado pela suspensão do fornecimento de energia elétrica sem a prévia notificação da consumidora acerca da causa justificadora do corte.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO REALIZADO APÓS O CORTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO A CONSUMIDORA DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. PARTICIPAÇÃO DA CONSUMIDORA PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
Se a concessionária de energia elétrica suspende o fornecimento dos serviços da unidade consumidora sem encaminhar aviso de corte a consumidora, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade "in re ipsa”
. Na fixação do "quantum" indenizatório deve ser levado consideração a participação da vitima para a ocorrência do evento danoso. (CC. Art. 945). Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT - Recurso Inominado nº 0012151-85.2018.811.0001, Turma Recursal Única, Relator Juiz Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 31/08/2018). (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar
a recorrida/reclamada a pagar à recorrente/reclamante a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de
danos morais
, acrescido de juros legais desde a citação, conforme os arts. 405 e 406 do Código Civil, e correção monetária pelo IPCA, a partir desta data, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025